Tribunal: TJSP
Processo: 1503413-65.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
LESÃO Corporal – Violência doméstica - Absolvição insuficiência de provas ou reconhecimento da legítima defesa – Descabimento – Conduta que restou plenamente caracterizada – Pena e regime bem impostos e não questionados - Recurso desprovido.